Tribunal: TJDFT
Processo: 0722436-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONTRATOS COLIGADOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO OBJETO. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO. CULPA DA VENDEDORA. PREVISIBILIDADE DA DEMORA. NATUREZA ACESSÓRIA DO FINANCIAMENTO. DESFAZIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLIDARIEDADE AFASTADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que deu parcial provimento aos pedidos para rescindir os contratos de compra e venda e de financiamento, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de dano material.
2. A legitimidade ad causam refere-se à pertinência subjetiva da ação, sendo o atributo que autoriza o sujeito a invocar a tutela jurisdicional. Desse modo, considerando o pedido de rescisão do contrato de financiamento celebrado entre a instituição financeira e a autora, deve ser rejeitada a preliminar.
3. A pandemia da Covid-19 não constitui motivo idôneo a justificar a demora excessiva na entrega do veículo, considerando que, quando designada a data para entrega do produto, tal flagelo mundial já era de conhecimento geral, portanto, previsível. Assim, não se presta a ilidir a responsabilidade da concessionária pela rescisão do contrato de compra e venda.
4. A rescisão do contrato de compra e venda acarreta, por arrastamento, a rescisão do contrato conexo de financiamento bancário realizado para a aquisição do veiculo, em virtude da natureza acessória deste pacto.
5. Nas hipóteses de rescisão contratual em razão do inadimplemento por culpa da vendedora, é necessária a restituição ao consumidor dos valores despendidos para a consecução do negócio, retornando as partes ao status quo ante.
6. Apesar da conexão entre as avenças e a natureza acessória do segundo contrato, sua interdependência não torna o agente financeiro garante de qualquer responsabilização civil, constituindo cada avença suas próprias características, portanto, demanda apreciação independente, devendo cada empresa ser responsabilizada nos limites das obrigações estipuladas.
7. No caso, o inadimplemento contratual, consubstanciado na demora excessiva na entrega do veículo, é conduta a ser atribuída exclusivamente à concessionária ré, devendo, portanto, responder integralmente pelos danos causados à autora.
8. O descumprimento contratual, per si, não ocasiona violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera indenização por danos morais – fazendo-se necessário, para o acolhimento do pedido da espécie, a comprovação de aborrecimentos alheios às negociações de rotina e à vida em sociedade. Precedentes desta Corte.
9. Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação da primeira ré conhecida e desprovida. Apelação da segunda ré conhecida e parcialmente provida.